Tribunal: TJES
Processo: 0036616-54.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036616-54.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA THEREZINHA EMIDIO CAUS e outros

APELADO: MARIA THEREZINHA EMIDIO CAUS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. DISTINGUISHING. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento às Apelações interposta, mantendo a anulação do reenquadramento funcional ilegal e afastando a restituição de valores recebidos de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à prescrição quinquenal do ato de reenquadramento;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário em razão de suposta inconstitucionalidade da Instrução de Serviço 0556/2002;
(iii) determinar se o acórdão deixou de realizar o distinguishing do ARE 860.837/SP, incluindo a aplicação da teoria do fato consumado e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de omissão se confirma porque as matérias relativas à prescrição e à reserva de plenário não foram impugnadas pelas partes nas razões ou contrarrazões de apelação, estando, portanto, alcançadas pela preclusã.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia sobre o reenquadramento funcional, reafirmando a impossibilidade de sua convalidação diante do art. 37, II, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 1157 do STF, que veda o reenquadramento de servidor em cargo diverso daquele para o qual prestou concurso.

A análise expressa da ilegalidade do reenquadramento afasta qualquer alegação de falta de distinguishing ou de omissão quanto à aplicação da teoria do fato consumado, tendo o julgado enfrentado adequadamente a questão sob a perspectiva da legalidade estrita.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação recursal impede o reconhecimento de omissão em Embargos de Declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A discordância da parte com o conteúdo decisório não configura vício apto à integração por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, Tema 531; STJ, REsp 1.244.182/PB; STJ, AgInt na ExeMS 6864/DF, j. 02/03/2023; STF, Tema 1157; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, j. 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036616-54.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA THEREZINHA EMIDIO CAUS

EMBARGADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Maria Therezinha Emidio Caus em face do Acórdão de ID 9374911,
da lavra da E. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pela ora Embargante e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, consoante ementa a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ILEGALIDADE. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Conforme Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos ou anula-los quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.

2.
No caso dos autos, a parte autora não poderia ser reenquadrada em cargo de nível superior aquele para o qual prestou concurso, sendo possível a administração pública anular o ato e proceder o devido reenquadramento funcional.

3.
Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, é incabível a restituição de quaisquer valores equivocadamente pagos, posto que há orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido.

4.
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (STJ; REsp 1244182/PB).

5.
Recursos conhecidos e improvidos.”

Nas razões recursais de ID 9472652, sustenta-se a ocorrência de omissão quantos aos seguintes pontos: (
i
) análise da prescrição quinquenal do ato de enquadramento; (
ii
) “
vislumbrando-se uma eventual inconstitucionalidade da Instrução de Serviço 0556/2002, torna-se necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, devendo a matéria ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno, o que não foi realizado no caso em tela
” e; (
iii
) distinção do caso concreto com o ARE 860.837/SP e aplicação da Teoria do Fato Consumado, uma vez que o julgado não procedeu ao necessário
distinguishing
do precedente do STF, ignorando a consolidação da situação fática pelo decurso de tempo.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, em relação ao primeiro e ao segundo argumentos, cumpre dizer que não foram alvo de impugnação em sede recursal – seja nas razões ou nas contrarrazões dos Apelos –, conforme se depreende às fls. 509/513 e 514/516, restando evidenciada a
inexistência do referido vício.

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão
” (AgInt na ExeMS: 6864 DF 2007/0171276-9, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023).

No que tange ao
distinguish
mencionado, com a aplicação da Teoria do Fato Consumado e o respeito à Segurança Jurídica, dada a longevidade do vínculo e a boa-fé da servidora, tem-se que o acórdão embargado abordou diretamente a questão da inconstitucionalidade do reenquadramento e a impossibilidade de sua convalidação, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao art. 37, II, da Constituição Federal – CF, sendo citado ainda o Tema 1157, cuja tese firmada é clara ao vedar o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidor admitido sem concurso (ou em cargo diverso), reconhecendo a violação ao princípio do concurso público.

Como se vê, “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.